Tribunal: TJDFT
Processo: 0725793-95.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PEDIDO DE RESCISÃO UNILATERAL POR CONTA DE DIFICULDADES FINANCEIRAS. IMPOSSIBILIDADE. LEI 9.514/97. INADIMPLÊNCIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. TAXA DE OCUPAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO ITBI.
1. Considerando que a escritura de compra e venda com pacto de alienação fiduciária garante credor fiduciário as prerrogativas previstas na Lei 9.514/97, inexiste fundamento razoável que justifique a rescisão do contrato por pedido unilateral do devedor que alega dificuldades financeiras, mormente nos casos em que, antes mesmo do ajuizamento da ação, o credor fiduciário tenha consolidado a propriedade fiduciária em decorrência do inadimplemento contratual, da constituição em mora e da ausência de purga da mora.

2. A base de cálculo para a taxa de ocupação será o valor do imóvel indicado em contrato para fins de venda em leilão público. O valor utilizado pelo poder público como base de cálculo para a apuração do imposto sobre transmissão inter vivos somente é observado no caso em que o valor convencionado para fins de leilão não o alcança.

3. Nos termos do §7o do art. 26 da Lei 9.514/97, o pagamento do ITBI compete ao credor fiduciário para que haja a consolidação da propriedade em seu nome.

4. Negou-se provimento ao apelo da autora e deu-se parcial provimento ao apelo do réu.